Tribunal: TJPA
Processo: 0801489-58.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801489-58.2023.8.14.0037

APELANTE: MARCUS VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801489-58.2023.8.14.0037

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MARCUS VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, DESEMBARGADOR

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 180, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA COMPANHEIRA DO RÉU EM SEDE POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA VOLUNTARIEDADE. ÔNUS ESTATAL NÃO CUMPRIDO. ILICITUDE DA PROVA MATERIAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, DO CPP). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de posse irregular de munição e receptação, alegando, em preliminar, a nulidade da prova por violação de domicílio e, no mérito, pugnando pela reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é definir a legalidade do ingresso policial no domicílio do apelante, sem mandado judicial, com base em suposto consentimento de sua companheira, obtido verbalmente em ambiente de delegacia, e se a eventual ilicitude dessa diligência contamina a prova material que fundamentou a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige a existência de fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF, RE 603.616/RO). A mera suspeita ou a natureza de crime permanente, por si sós, não constituem um salvo-conduto para a violação domiciliar.

4. O consentimento do morador para validar o ingresso policial deve ser voluntário, livre de coação e inequivocamente demonstrado. Compete ao Estado o ônus de comprovar a legalidade e a voluntariedade dessa autorização, preferencialmente por meio de registro escrito ou audiovisual, não sendo suficiente a mera alegação verbal dos agentes policiais (STJ, HC 598.051/SP).

5. No caso, a única prova do consentimento é a palavra dos policiais, colhida em um contexto de intimidação (delegacia), sem qualquer registro documental ou audiovisual que a corrobore, tornando a prova da autorização frágil e insuficiente para legitimar a ação.

6. Reconhecida a ilicitude da busca domiciliar, as provas dela decorrentes (apreensão das munições e carregadores) são nulas (teoria dos frutos da árvore envenenada), nos termos do art. 5º, LVI, da CF, e do art. 157 do CPP. Ausente suporte probatório lícito e autônomo, a absolvição do réu é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante.

Tese de julgamento:

1.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial, ainda que se trate de crime permanente, exige a demonstração de fundadas razões (justa causa) que indiquem a situação de flagrante delito no local.

2.

A prova da voluntariedade do consentimento do morador para a entrada policial incumbe ao Estado e deve ser demonstrada de forma inequívoca, sendo insuficiente, para tanto, a mera alegação dos agentes policiais, desacompanhada de documentação ou registro audiovisual.

3.

A violação dessas regras torna ilícitas as provas obtidas e, na ausência de fonte probatória independente, impõe a absolvição do réu por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157 e 386, VII; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, art. 180.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, HC 598.051/SP; STJ, HC 733.082/RJ; TJPA, Apelação Criminal 0804217-03.2022.8.14.0039.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCUS VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal, c/c o art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 70 do Código Penal (ID 111589177).

Narra a denúncia (ID 100244178) que, no dia 02 de agosto de 2023, por volta das 18h, o apelante foi flagrado na posse ilegal de munições. Consta que a equipe policial monitorava o acusado por suspeita de envolvimento em um crime de roubo e, ao localizá-lo em via pública, conduziu-o à Delegacia. Lá, com a suposta permissão de sua companheira, os policiais se dirigiram à residência do casal, onde encontraram e apreenderam 02 carregadores de pistola contendo 23 munições calibre .40, entre outros objetos.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu
MARCUS VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA
à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa (pelo crime de receptação), e 03 (três) meses de detenção (pelo crime de posse de munição), em regime inicial fechado.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 19905357). Em suas razões, argui, preliminarmente, a nulidade do feito pela ilicitude da prova, decorrente da violação de domicílio, sustentando a ausência de consentimento válido para o ingresso policial.

No mérito, de forma subsidiária, pugna pela reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 19905367), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (ID 21285997), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas, argumentando que a entrada dos agentes policiais na residência do apelante ocorreu sem mandado judicial e sem consentimento válido, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A tese defensiva merece acolhimento.

O direito à inviolabilidade do domicílio é garantia fundamental, e sua flexibilização exige o estrito cumprimento dos requisitos constitucionais e legais. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral)
, estabeleceu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito quando amparado em
fundadas razões
, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior.

A análise cronológica dos fatos, conforme extraída dos próprios autos, revela uma sucessão de atos que culminaram na violação dessa garantia. Primeiramente, a investigação policial tinha como alvo um crime de roubo, e não a posse de armas ou munições. Em segundo lugar, o apelante foi localizado e abordado em via pública, sendo imediatamente conduzido à Delegacia de Polícia. Não havia, portanto, situação de flagrante delito em andamento em sua residência que justificasse uma perseguição ou uma entrada imediata.

O ponto nevrálgico da ilegalidade ocorre a seguir. Já com o apelante sob custódia na delegacia, sua companheira, Sra. Gabriele Rosário Sanches, comparece ao local
.
É nesse ambiente, inequivocamente intimidador, que os policiais alegam ter obtido sua permissão verbal para ingressar na residência do casal. A natureza coercitiva de uma unidade policial e a pressão psicológica sobre um indivíduo cujo parceiro já se encontra sob custódia do Estado esvaziam a noção de uma escolha 'livre e voluntária', tornando a anuência, ainda que tenha ocorrido, juridicamente viciada.
Apenas após esse suposto consentimento é que a equipe se deslocou ao imóvel e realizou a busca que resultou na apreensão das munições.

Essa sequência fática é insustentável sob a ótica da jurisprudência atual. O Superior Tribunal de Justiça, notadamente no HC 598.051/SP, consolidou o entendimento de que o consentimento do morador deve ser voluntário e livre de qualquer coação, cabendo ao Estado o ônus de comprovar tal voluntariedade de forma inequívoca. A mera alegação dos policiais, confrontada pela versão do réu de que sua companheira foi coagida, não é suficiente para satisfazer esse ônus. A prova da permissão, para ser válida, deveria ter sido registrada por escrito ou por meio audiovisual, o que não ocorreu.

Ademais, a situação fática não demonstrava qualquer urgência que impedisse a obtenção de um mandado judicial. Com o suspeito já detido, a polícia tinha todo o tempo e os meios necessários para solicitar a medida ao Poder Judiciário, única via legal para a busca domiciliar naquelas circunstâncias. A opção por buscar um atalho, através de um consentimento verbal obtido em ambiente coercitivo, macula toda a diligência.

Portanto, a entrada no domicílio foi ilegal. Como consequência, a prova material obtida (as munições e os carregadores) é ilícita, e, por derivação, todas as demais provas que dela decorrem estão contaminadas pela mesma nulidade, conforme a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 5º, LVI, da CF, e art. 157 do CPP).

A jurisprudência é pacífica quanto a essa conclusão:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio
[...]. 2
. As circunstâncias que antecederam [...] o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente
[...]. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, alinhado ao entendimento das Cortes Superiores, tem aplicado a mesma tese:

"
A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, sem autorização judicial, restando ausente, nessas situações, justa causa para a medida
." (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0804217-03.2022.8.14.0039, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 24/10/2023.) – destaquei.

Sem as provas obtidas ilegalmente, não restam nos autos elementos lícitos e autônomos capazes de sustentar um decreto condenatório. A absolvição é, portanto, a única medida de justiça que se impõe.

03 – DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL (DOSIMETRIA)

Tendo em vista o acolhimento da preliminar de nulidade para absolver o apelante, a análise das teses de mérito relativas à dosimetria da pena resta prejudicada.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio e, por consequência,
ABSOLVER
o apelante
MARCUS VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA
das imputações que lhe foram feitas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente
alvará de soltura
, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 28/11/2025